Tribunal: TJMT
Processo: 1000774-83.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no: 1000774-83.2020.8.11.9005
Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrante: Rodrigues & Dias Indústria de Transformação Ltda.
Impetrado: Dr. Rodrigo Roberto Curso, Juiz de Direito do Juizado Volante Ambiental de Cuiabá – MT.
Litisconsorte: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos etc.
Trata-se Mandado de Segurança distribuído em 22/09/2020, pela empresa impetrante, com sede no município de Machadinho D’Oeste/RO, contra a decisão da autoridade apontada como coatora proferida no Termo Circunstanciado no 603-43.2020.8.11.0082, em trâmite no Juizado Volante Ambiental de Cuiabá/MT, que em 15/07/2020 decretou o perdimento da carga de madeira apreendida, sua venda em leilão e designou Audiência Preliminar para o dia 03/11/2020.
Alega que foi aprendida a carga da madeira que supostamente estaria em quantidade e qualidade diversa da descrita na Nota Fiscal, e que tal fato ensejou a instauração do TC 303/2019/DEMA/MT. Assevera que no referido processo judicial, sem ter havido qualquer tipo de intimação e oportunização da manifestação foi determinado o perdimento dos bens apreendidos e designado leilão, ferindo os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Aduz que o leilão foi realizado no dia 14/09/2020, às 9:00 horas, quando houve a arrematação, sem ter havido qualquer intimação.
A Impetrante alega que a volumetria da madeira transportada está correta, e que antes da data prevista para realização do leilão requereu que seja feita nova perícia detalhada, na madeira apreendida, mas tal requerimento não foi apreciado.
Ao final requer que seja concedida tutela de urgência a fim de cancelar os leilões designados, ou caso tenha sido realizado, com êxito, que sejam suspensos os atos de adjudicação até final decisão, determinando a manutenção da madeira apreendida nos pátios da SEMA/MT. Requer ainda que seja deferida a contraprova a Impetrante, determinando seja oficiada a POLITEC para que efetue a medição da madeira apreendida.
É o relatório. Fundamento e decido.
Verifico que na NARRATIVA do Boletim de Ocorrência, lavrado em 19/11/2019, consta que, pelos documentos apresentados, estavam sendo transportados 48,42 m3 de madeira serrada em vigas, espécie Couratari tauari – Tauari, porém, efetuado o cálculo volumétrico da madeira foi obtido o montante de 64,56 m3, configurando um excesso de 16,15 m3, que superior ao percentual tolerado, que é de 10%.
Observo que há nos autos o Laudo Técnico de Identificação no 052/2020, emitido em 13/04/2020 pelo Laboratório de Tecnologia da Madeira, do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDEC/MT, constando que a madeira apreendida foi inspecionada e coletadas amostras por peritos técnicos do INDEA/MT, bem como que na nota fiscal consta volumetria de 48,420 m3, de vigas TAUARI e que a perícia técnica apurou haver 64,418 m3, superior ao percentual admitido.
Uma vez discordando da existência da diferença apontada pelos fiscais, no momento da apreensão, poderia a empresa ter requerido, logo após sua ocorrência, a realização de nova medição da madeira apreendida, para apurar, por meio de perícia, a volumetria.
Somente no dia 10/09/2020, quatro dias antes data designada para a realização do leilão, depois de ter sido decretado o perdimento do produto florestal, é que a Impetrante requereu, nos autos do Termo Circunstanciado, a realização de nova medição da madeira apreendida e suspensão do leilão, sendo que tal requerimento não foi apreciado pelo Juiz.
Como dito, há 02 (dois) documentos nos autos, emitidos por órgãos públicos distintos, um em novembro de 2019 (Boletim de Ocorrências) e outro em abril de 2020 (Laudo Técnico), e ambos apontam a existência de similar diferença entre a carga efetivamente transportada e os documentos apresentados, por isso não vejo a necessidade de realização de uma terceira medição.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR de cancelamento do leilão designado para alienação da madeira apreendida, no Termo Circunstanciado no 603-43.2020.8.11.0082.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo decendial, e, após a manifestação do litisconsorte ou o transcurso do qüinqüídio a contar da citação, encaminhe o presente feito concluso.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 24 de setembro de 2020.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator